Tribunal: TJDFT
Processo: 0035394-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” OU DOAÇÃO – ITCD. INEXISTÊNCIA DE DOAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO.
1. Não estando configurada a doação de numerário, tem-se por não caracterizado o fato gerador para incidência do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que não houve doação de numerário entre os cônjuges/embargantes, mostra-se correto o acolhimento dos Embargos à Execução, com a consequente extinção da Execução Fiscal.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.